Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701840-45.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TATIANE DE JESUS NEVES, EDSON ROGERIO MACHADO BERTOLDO RECORRIDO: IRENICE DE OLIVEIRA SILVA, EUNICE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se determinada a especificação de provas e os autores pugnando apenas pela juntada de “CD’s”, não podem depois requerer a anulação do julgamento porque o seu resultado foi desfavorável. No mais, a prova colacionada mostrava-se suficiente para a composição do litígio. 2. Os recorrentes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC), pelo contrário, desde o início os autores tiveram ciência de que o imóvel era litigioso. É regra de direito processual civil que a parte que adquire ou recebe coisa litigiosa submete à sorte do resultado do respectivo julgamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 357, incisos I e IV, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 403 e 422, ambos do Código Civil, 22, inciso II, da Lei do Inquilinato, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegam cerceamento de defesa, por ausência de designação de audiência para oitiva das testemunhas e porque as provas produzidas não foram adequadamente valoradas. Enfatizam o direito ao ressarcimento dos danos morais e materiais. Salientam a comprovação do nexo causal, tendo em vista o conhecimento das recorridas do mandado de imissão de posse antes da realização do contrato de aluguel. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANGÉLICA TAYANE SANTOS VEIGA, OAB/DF 60.356 (ID 50218126). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa ao referido dispositivo legal, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 355, 357, incisos I e IV, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 403 e 422, ambos do Código Civil, 22, inciso II, da Lei do Inquilinato. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessários seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005